Tribunal: TJPA
Processo: 0004711-57.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-19

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 33 DA LEI 11.343/06 ? DA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSËNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A SUA CONDENAÇÃO. TOTAL IMPROVIMENTO. A tese de absolvição encontra-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que a recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: RENAN COUTINHO DA CONCEIÇÃO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0004711-57.2014.8.14.0401

EMENTA:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. PROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O conjunto probatório carreado aos autos ratifica a ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, em razão das provas orais coligidas à ação penal, através dos depoimentos prestados em juízo pelo policial militar que efetuou a prisão em flagrante do acusado. Assim, face a evidente presença de provas quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado, não resta outra alternativa a esta Relatora senão condenar
Renan Coutinho da Conceição
, pela prática do delito, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - DECISÃO UNANIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 01ª Sessão ordinária do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: RENAN COUTINHO DA CONCEIÇÃO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0004711-57.2014.8.14.0401
RELATÓRIO

Ministério Público,
inconformado com a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém, que absolveu
RENAN COUTINHO DA CONCEIÇÃO
da prática do crime tipificado no artigo 33, DA Lei 11.343/06. Interpôs o presente recurso de apelação objetivando ver modificada a decisão proferida.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 17 de março de 2014, o investigador de Polícia Civil Dario Botelho das Mercês em companhia de dois outros investigadores de Polícia Civil receberam determinação do delegado de Diretor de Polícia Civil da Pedreira para apurar denúncia anônima de tráfico de drogas em um imóvel localizado na Tv. Mariz e Barros nº 118, bairro Pedreira. Os policiais se dirigiram ao local informado, encontraram o denunciado na frente do imóvel, os quais procederam a sua abordagem e se dirigiram junto com o denunciado para dentro do imóvel, onde após revistarem a casa, encontraram em um dos móveis da residência 02 (dois) sacos plásticos com certa quantidade de substância esbranquiçada similar a pasta de cocaína, envolta em um jornal e mais 01 kg de substância denominada como barrilha. Em sede do depoimento policial, o denunciado informou que o material apreendido era de sua propriedade e iria vender a droga com o objetivo de auferir renda para garantir a subsistência de sua família.

O processo seguiu os trâmites processuais.

Transcorrida a instrução processual, o juiz sentenciante, com fundamento no art. 386, VII do CPP, absolveu o acusado, em vista da fragilidade das provas carreadas aos autos diante da constatação de que apenas uma testemunha arrolada teria imputado o fato ao réu e que uma delas não recordou do fato e nem do réu, enquanto a terceira testemunha não compareceu em Juízo.

Inconformado, o Ministério Público recorreu da sentença absolutória, pugnando pela reforma da sentença, no sentindo de condenar o apelado pelo crime disposto no 33 da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, o apelado posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo provimento, do presente recurso de apelação, para que reformada a sentença
in totum
.

À revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Como dito acima, trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público, objetivando reformar a sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital, visto que absolveu o apelado com fundamento na fragilidade das provas para sua condenação.

Desde logo, analisando os autos, sabe-se que a absolvição quando fundamentada no inciso VII, do art. 386, do CPP, ocorre quando não existir prova suficiente para a condenação, então, verifica-se que tal pleito merece acolhimento. Vejamos:

Compulsando os autos, verifico comprovada a
materialidade
delitiva pelo Laudo Toxicológico Definitivo 12/2014 (fl. 23), o qual relata que foram apreendidos em sacos plásticos cinza, 01 embalagem em material plástico transparente com zíper contendo várias folhas de papel jornal úmidas, acondicionando 26,217g (vinte e seis gramas e duzentos e dezessete miligramas) de substância pastosa amarelada, positiva para a substancia benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína e mais 01 (uma) embalagem lacrada, na cor amarelada, com inscrições ¿ ART pH+ QUIMIART BARRILHA LEVE¿ com 01kg de substancia pulverulenta branca e vários pedaços de sacos transparentes.

A
autoria
de igual forma resta comprovada através do depoimento testemunhal colhido em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o qual aponta de maneira segura a culpabilidade do apelado.

O Policial Civil Dario Botelho das Mercês, afirmou em Juízo (fls. 103/104):
¿Que reconhecia o acusado. Que confirmou que participou da diligência que resultou na prisão do réu. Que o Delegado de Polícia Rezende, recebeu denúncia de tráfico de drogas na Travessa Estrela, formou uma equipe e pediu que fossem verificar. Que se dirigiu ao local acompanhado do IPC Joao Quirio e do IPC Evandro. Que indagaram sobre a venda de drogas na área e tiveram resposta positiva. Que se dirigiram até a casa que possivelmente estava comercializando droga. Que chegaram ao local e Renan se encontrava em frente à residência e o mesmo deixou que eles entrassem. Que foram até o 2º pavimento e encontraram uma quantidade de drogas envolta num jornal. Que deram voz de prisão e levaram o acusado à Seccional da Pedreira¿.

Desta forma, na diligência dos Policiais na residência onde o Apelante foi localizado, conduzem de forma segura à condenação, conforme segue:
TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO PROVIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O pedido de absolvição por insuficiência de provas não se sustenta quando o laudo toxicológico definitivo e os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante demonstram de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas
. 2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA, 2018.03168111-77, 193.971, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-08)

Destaco, ainda, que a defesa não demonstrou que os responsáveis pela prisão em flagrante sejam isentos de imparcialidade para depor sobre o ocorrido, uma vez que a defesa não apresentou qualquer argumento capaz de comprovar a imparcialidade, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, estando os depoimentos de fls. 103/104 revestidos de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções, entendimento consolidado na jurisprudência pátria, vejamos:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE DE PERICIAR A ARMA DE FOGO. PRECEDENTES. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO RELATIVO A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. TEMA NÃO ABORDADO PELA CORTE ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ELEMENTO CONCRETO APONTADO PARA JUSTIFICAR O MODO MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) IV -
Pontue-se que, 'conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.' (HC n. 106.479/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 13/12/2010)
. (¿) Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 500.019/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019) (grifei)

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória, vez que o testemunho firme do policial civil que efetuou a prisão do apelado, somado às demais circunstancias, ou seja, o fato de não apenas a droga ter sido encontrada na residência dele, como também material utilizado no preparo do entorpecente (barrilha leve), visando posteriormente a sua comercialização.

Diante do exposto, resta o conjunto probatório suficientemente apto a ensejar a condenação do Apelado, não há se cogitar em absolvição.
DOSIMETRIA DA PENA.

Assim, atendendo às diretrizes dos artigos. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena do apelante
RENAN COUTINHO DA CONCEIÇÃO
, como segue: A
culpabilidade
se mostra normal à espécie;
antecedentes criminais
neutro, nos termos da Súmula 444 do STJ. Não há elementos nos autos para se aferir a
conduta social
e a
personalidade
do agente, pelo que deixo de valorá-las; os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal - lucro fácil. As
circunstâncias do crime
não extrapolam o elementar do tipo; as
consequências
quanto ao crime perpetrado não extrapolam às inerentes ao tipo penal, nada tendo a valorar. O
comportamento da vítima
, adoto o entendimento firmado na súmula nº 18 do TJPA. Assim, valoro como
neutra.

Análise do art. 42 da Lei nº 11.343/2006:

A natureza e quantidade da droga apreendida (26,217g), não autoriza a exasperação da pena-base do apelante, em observância ao disposto no art.
42
da Lei n.
11.343
¿06, que determina que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art.
59
do
CP
, a natureza e a quantidade da substância entorpecente.

Hei por bem fixar a pena-base em
05 (cinco) ano de reclusão e 500 dias-multa
, referente ao delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06.

2ª fase
:
circunstâncias atenuantes e agravantes:

Não fora reconhecida a incidência de circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, razão pela qual a pena permanecerá no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª Fase:
Não há nos autos causa de aumento da pena a ser valorada.

Nos termos do art.
33
,
§4º
, da Lei n.
11.343
¿2006, o réu terá a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

Nota-se que faz o apelado faz
jus
a causa de diminuição em razão de preencher os requisitos previstos no dispositivo acima citado. Assim, reduzo a pena em seu mínimo legal - 1/6 -
ficando a pena definitiva no patamar de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Aplico o art. 33, §2º, alínea ¿b¿ do CPB, devendo ser o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena.

Posto isto,
CONHEÇO
do
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para condenar o apelado
RENAN COUTINHO DA CONCEIÇÃO
, à pena definitiva de
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

É como voto.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA